Tribunal: TJDFT
Processo: 0000231-88.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000231-88.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO BATISTA DE SA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por JOÃO BATISTA DE SÁ (réu) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa. Remetam-se os autos ao Órgão de Acusação que atua em primeira instância para, caso queira, apresentar as contrarrazões recursais. Após, com ou sem contrarrazões recursais, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Por último, tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador